Tribunal: TJDFT
Processo: 0751714-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É certo que, a teor do art. 85, §1o, do CPC, a regra é que os honorários advocatícios não são devidos na fase de liquidação de sentença. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios quando a fase de liquidação de sentença assumir manifesto caráter litigioso. Precedentes.
2. No caso, há evidente relação contenciosa entre as partes a exigir, dos patronos do devedor, trabalho adicional e imprevisível para a fase de liquidação provisória individual de sentença coletiva, de modo que é inviável acolher a pretensão recursal formulada no sentido de afastar os honorários advocatícios.
3. A princípio, na fixação dos honorários, deve-se aplicar a regra geral estabelecida no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Porém, na hipótese, a adoção do art. 85, § 2o, do CPC representaria fixação da verba honorária em patamar irrisório, sobretudo na ausência de proveito econômico ou de condenação aferíveis, dado que a sentença coletiva é genérica e demanda a respectiva liquidação do valor do título condenatório.
4. Na situação concreta, foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, o arbitramento com base no valor da causa, adotando-se o patamar mínimo de 10% (dez por cento), significaria verba honorária nominal de R$100,00 (cem reais) e, nessa medida, irrisória.
5. Diante de tal quadro, pautando-se no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, tem-se que as circunstâncias particulares respaldam o arbitramento por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, tal como adotado na r. sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.